Tribunal: TJMT
Processo: 0017066-83.2016.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017066-83.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES - CPF: 185.017.109-20 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MARINES FATIMA LEDUR - CPF: 551.881.840-87 (APELADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATAS MERCANTIS - PRESCRIÇÃO - 5 (CINCO) ANOS - INCISO I DO § 5.o DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DO TÍTULO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL - RETROAÇÃO - DATA DO AJUIZAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando o juízo realizou todas as diligências e pesquisas à sua disposição.

2. Se a demora não ocorrer por culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o § 2.o do artigo 240 do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.

3. A ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.o
0017066-83.2016.8.11.0055,
movida em desfavor de
LEONARDO SCHMITT
e
MARINES FATIMA LEDUR
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão do direito de ação conferido ao autor.

Em síntese, a apelante defende a reforma da sentença, aduzindo acerca da dificuldade em promover a citação dos apelados bem como que tentou de todas as maneiras possíveis ultimar a citação dos apelados, motivo pelo qual não há como reconhecer que a apelante foi negligente e desidiosa.

Assim, pugna seja afastado o instituto da prescrição, mencionando que “
a interrupção da prescrição dá-se com o despacho que ordena a citação, o qual retroage, nos termos do §1o, do art. 240, do CPC, à data da propositura da ação
” bem como que a monitória foi apresentada no quinquídio legal.

Enfatiza que “
a interrupção da prescrição não é efeito da citação válida, mas do despacho que a ordena
”, bem como que “
mesmo quando tardia a citação, o prazo prescricional será interrompido se não restar demonstrada a desídia do exequente em promover a citação do executado
”.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso de apelação a fim de afastar a prescrição com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado o regular andamento ao feito.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, aduz que “
a interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, como no caso em questão
”.

Ainda, expõe que “
no caso em testilha, restou evidenciado que o apelante atuou de maneira extremamente restrita, não impulsionando a demanda com a celeridade que se esperava, sendo necessário, inclusive, que fosse intimado por diversas vezes para providenciar a movimentação processual
”.

Cita que como o autor não empregou a atenção e diligência necessária ao regular andamento do feito, ao caso se torna inaplicável o teor da Súmula n.o 106 do STJ, eis que “
não basta o mero ajuizamento da demanda no prazo hábil, devendo o autor providenciar também a legítima e regular citação do polo passivo
”.

Dessa forma, pugna o apelado pelo reconhecimento da prescrição, preservando-se a decisão de extinção do processo, com resolução de mérito, com fulcro no inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Monitória” n.o 0017066-83.2016.8.11.0055, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão do direito de ação conferido ao autor.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que em 20 de outubro de 2016 ajuizou a apelante a presente ação monitória a fim de receber débitos oriundos de duplicatas com vencimento para o dia 30 de julho de 2012.

Ainda, considerando ser de cinco anos o prazo prescricional aplicado ao caso, menciona o autor que, “
como já destacado, todas as duplicatas venceram em 30/07/2012, de modo que, o prazo prescricional da monitória somente escoa em 30 de julho de 2017
” (id. 131067708 - Pág. 59).

Em 18 de novembro de 2016, consoante certidão anexa (id. 131067708 - Pág. 96), foi a parte autora intimada para providenciar o preparo e a retirada da carta precatória expedida para que fossem os réus citados, juntando posteriormente nos autos o comprovante de distribuição.

Em 15 de agosto de 2017, outra certidão foi juntada aos autos (id. 131067708 - Pág. 99), atestando que até aquele momento a parte autora, apesar de intimada, não tinha providenciado o preparo e a retirada da carta precatória expedida.

A mencionada carta precatória foi retirada pelo patrono da parte autora apenas em 14 de abril de 2018, consoante nova certidão anexada ao presente feito (id. 131067709 - Pág. 16).

A citação do réu Leonardo Schmitt ocorreu somente em 27 de fevereiro de 2019, conforme certidão positiva juntada aos autos (id. 131067709 - Pág. 34), considerando ainda que até o momento a ré Marines Fatima Ledur não foi citada.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou extinto o feito, com resolução de mérito, por entender haver ocorrido a prescrição dos direitos autorais, reconhecendo a prescrição da pretensão do direito de ação conferido ao autor.

Irresignado, interpôs o autor recurso de apelação enfatizando que “
a interrupção da prescrição não é efeito da citação válida, mas do despacho que a ordena
”, bem como que “
mesmo quando tardia a citação, o prazo prescricional será interrompido se não restar demonstrada a desídia do exequente em promover a citação do executado
” (id. 131067729); requerendo seja afastada a prescrição reconhecida com o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que seja dado o regular andamento ao feito.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, no caso em apreço, resta evidenciado que a demora na citação dos réus é atribuível à desídia bem como falta de efetividade da apelante, que deixou de retirar a carta precatória e efetivar a citação em tempo razoável.

Insta mencionar que o artigo 202 do Código Civil deve ser interpretado com o artigo 240 do Código de Processo Civil, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo processual.

Entretanto, caso o autor não providenciar a citação da parte executada no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos do § 2.o do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado por lei, qual seja, a citação dos réus dentro do prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos do § 2.o do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Diante disso, não é possível atribuir efeito retroativo a uma citação efetuada a mais de um ano e meio depois do termo final do prazo prescricional, de modo que estão prescritos os débitos registrados pelo autor, por falta de atividade concreta da credora para o recebimento de dívida líquida dentro do quinquênio indicado no inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil.

Há de se ressaltar que, apesar de a ação ter sido proposta em 20 de outubro de 2016, e termo final do prazo prescricional ter ocorrido 30 de julho de 2017, um dos réus somente foi citado em 27 de fevereiro de 2019, motivo pelo qual é inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante ementas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PRESCRIÇÃO - 5 (CINCO) ANOS - INCISO I DO § 5.o DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA -
CITAÇÃO NÃO REALIZADA
-
RETROAÇÃO
-
DATA DO AJUIZAMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência pátria é firma no sentido de que em se tratando de contrato de consórcio, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil, ocorre no momento do encerramento do grupo.
A inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando o juízo realizou todas as diligências e pesquisas à sua disposição
.
Se a demora não ocorrer por culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o § 2.o do artigo 240 do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento
.
A ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição
. (TJMT - N.U 0008668-73.2008.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO -
PRESCRIÇÃO DIRETA
-
OCORRÊNCIA
- PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Assim,
uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
. (TJMT - N.U 1001492-11.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO -
DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO
-
AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO
-
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A demora excessiva na citação do réu, não imputável exclusivamente ao serviço judiciário, retira desse ato o efeito retroativo previsto pelo §1o do art. 240 do CPC e autoriza a fluência do prazo prescricional sem interrupção
. (TJMT - N.U 0007250-46.2010.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Nessa perspectiva, considerando que o vencimento das duplicadas ocorreu em 30 de julho de 2012, que um dos réus foi citado apenas em 27 de fevereiro de 2019 bem como que a demora excessiva na citação do réu não é imputável exclusivamente ao serviço judiciário; não há outra interpretação possível senão a de que a pretensão do apelante prescreveu, haja vista o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos previsto na lei civil, que se findou em 30 de julho de 2017, sem que a citação tenha sido efetivada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022